Tribunal: TJPA
Processo: 0012747-04.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012747-04.2018.8.14.0028

APELANTE: VINICIUS CUNHA LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 E ART 50, DO DECRETO LEI N.° 3.688/41 – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE AZAR

– 01) RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO A CONTRAVENÇÃO PENAL.
A pena aplicada para o delito previsto no art. 50, do Decreto-Lei n.° 3.688/41, fora de 03 (três) meses de prisão simples, a qual, pelo art. 109, VI, do CP, prescreve em 03 (três) anos. Dessa forma, considerando
que entre a publicação da sentença condenatória efetuada em 14/08/2020 até a presente data, transcorreram mais de três anos, lapso temporal suficiente para que seja reconhecida, de ofício,

a extinção da pretensão punitiva do Estado, na modalidade intercorrente, em consonância com o que determina o art. 107, IV, do CP;
02)

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar em absolvição do crime previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, pois o exame dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas;
03) FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL
– INVIABILIDADE – EXASPERAÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS – FUNDAMENTO IDÔNEO – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, DA LEI N.° 11.343/06.
Diante da natureza da substância entorpecente apreendida, que, estava sendo mantida em depósito pelo apelante, é permitida a elevação da pena-base acima do mínimo legal, pois a “cocaína”, é
substância de alto potencial viciante, com extremo poder vulnerante aos seus usuários, que agride com maior relevo a saúde pública. Os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, neste ponto, se mostram adequados, estando em consonância com a jurisprudência dos Tribunais pátrios. Precedentes colacionados.
04) DE OFÍCIO, DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE QUANTO A CONTRAVENÇÃO PENAL PREVISTA NO ART. 50, DO DL 3.688/41 EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO NA MODALIDADE INTERCORRENTE E NO RESTANTE,

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, extinguir,
DE OFÍCIO
, a punibilidade do apelante
em relação a prática da contravenção penal prevista no art. 50 do Decreto-Lei n.° 3.688/41, em razão da ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade intercorrente
e no restante,

CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

VINICIUS CUNHA LOPES
,

por meio de advogado particular,

interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Consta na denúncia que no dia 27/09/2018, o acusado Vinícius Cunha Lopes, foi preso em flagrante delito, após cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá.

De acordo com o Ministério Público, foram encontrados na residência do acusado, localizada no Residencial Araçagi, Bloco A, apto 304, Bairro Cidade Nova, município de Marabá, substâncias entorpecentes de natureza diversa, como: uma trouxa de substância assemelhada a “crack”, mais 01 (um) pequeno pacote plástico com substância assemelhada a “cocaína” e ainda vários pacotes plásticos utilizados para embalar entorpecentes.

Ainda no interior do imóvel em que estava o denunciado, foram apreendidos: comprovantes de pagamento de apostas ilegais em jogos esportivos; diversos chips usados em telefones celulares; máquinas de cartão de crédito/débito; uma balança de precisão para a pesagem de entorpecentes; documentos pessoais de terceiros; aparelhos celulares de origem suspeita.

O acusado, foi preso e encaminhado a autoridade policial.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelos crimes de tráfico de entorpecentes e falsidade ideológica e ainda em razão da prática da contravenção penal prevista no art. 50, do Decreto-Lei n.° 3.688/41, face a exploração de jogos de azar.

Transcorrida a instrução, o juízo singular julgou parcialmente procedente à denúncia e condenou
VINÍCIUS CUNHA LOPES
, nas sanções punitivas previstas no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, c/c art. 50, do DL n.° 3.688/41, c/c art. art. 69, do CP, às penas de 03 (três) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto e 343 (trezentos e quarenta e três) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade convertida em pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44,§ 2°, do Código Penal.

Inconformado, interpôs o presente recurso postulando por sua absolvição, alegando ausência de provas de autoria e materialidade dos crimes pelos quais foi condenado pelo juízo sentenciante.

Subsidiariamente, requer a redução da pena-base para o mínimo legal, previsto para o crime de tráfico de drogas, aduzindo que o juízo
a quo
não valorou corretamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

Por fim, pugna pelo prequestionamento da matéria em caso de necessidade de interposição de recursos as instâncias superiores.

Em contrarrazões o Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o improvimento do recurso.

É o relatório.
À revisão, coube a Desa. Vania Bitar.

VOTO

01) PRELIMINAR: RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO.

Por se tratar de matéria de ordem pública, passo a análise da extinção da punibilidade em relação a contravenção penal, prevista

no
art. 50, do DL n.° 3.688/41 (exploração de jogos de azar),
visto que a pena aplicada para o delito em comento, isto é,

03 (três) meses de prisão
, a qual, pelo
art. 109, VI
[1]
, do CP
, prescreve em
03 (três) anos
, por não ser a pena inferior a 01 (um) ano.

Dessa forma, considerando que entre a publicação da sentença condenatória efetuada em
14/08/2020
até a presente data, transcorreram mais de
03 (três) anos
, lapso temporal suficiente para que seja reconhecida, de ofício,

a extinção da pretensão punitiva do Estado, na modalidade intercorrente, em consonância com o que determina o art. 107, IV, do CP.

Ressalto, que no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, nos termos do art. 119, do CP.

Por tais motivos, de ofício, julgo prescrita a contravenção penal prevista no art. 50, do DL
n.° 3.688/41
, extinguindo a punibilidade do apelante, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, pelo fica prejudicado o exame do mérito.

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e passo a análise dos demais pedidos apresentados pelo apelante.

01. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.

O apelante postula por sua absolvição por insuficiência de provas de autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecentes.

No entanto, tal alegação não merece prosperar.

Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade do delito restou plenamente demonstrada,

através do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 18848332),

bem como através dos Laudos de Constatação Provisória de Substância Entorpecente (ID 18848335)

e Toxicológico Definitivo de ID 18848231.

Igualmente, a autoria se encontra incontroversa ante a prova oral carreada aos autos, que demonstra a prática do crime de tráfico de entorpecentes por parte do apelante, através dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais civis que o prenderam em flagrante delito, após a execução de mandado judicial de busca e apreensão, quando foram encontrados no interior do apartamento do acusado, substâncias entorpecentes mantidas em depósito e ainda materiais comumente utilizados na embalagem e pesagem de drogas.

Em síntese, os policiais civis Lucas de Souza Braga e Manoel Cláudio Fernandes da Silva, ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narraram que em cumprimento da mandado de busca e apreensão no bairro do Araçagi, se deslocaram ao endereço do acusado e ao entrar no local e realizar os procedimentos de praxe, encontraram, além das substâncias entorpecentes mencionadas nos autos, telefones celulares, máquinas de cartões de crédito e de apostas
on line
, documentos de identidade com diversos nomes, vários cartões de credito, uma balança de precisão usada na pesagem de drogas, tendo os policiais, reconhecido o acusado, que era o proprietário do imóvel, em audiência de instrução e julgamento.

Desta forma e, sem mais delongas, diante da dinâmica dos fatos e em que pese tenha o apelante em seu interrogatório em juízo negado a prática do crime,

verifica-se que as circunstâncias fáticas demonstram claramente que o acusado, mantinha em depósito substâncias entorpecentes, comprovadamente, “cocaína”, conforme ratificado pelos laudos periciais acostados aos autos e ainda, outros materiais utilizados na embalagem e na pesagem de substâncias entorpecentes.

Ademais, o crime de
tráfico
de
drogas
, tipificado no artigo 33 da Lei n.° 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, ele se consuma de várias formas, inclusive, quando o agente criminoso,
mantém em depósito substâncias entorpecentes sem autorização ou em desacordo com a lei, o que, seguramente,
é o caso dos autos.

De mais a mais, embora as testemunhas de acusação sejam policiais civis, responsáveis pela prisão do apelante, em flagrante delito, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra na espécie.

Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas, razões pelas quais, se torna inviável acolher o pleito absolutório.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR: NULIDADE DO PROCESSO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ATITUDE SUSPEITAQUE ENSEJASSE A ABORDAGEM DO APELANTE PELOS POLICIAIS MILITARES. TESE IMPROCEDENTE. Atitude suspeita confirmada nos autos. Segundo o art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independe de expedição de mandado, quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, tendo sido este o quadro fático dos autos. MÉRITO:
REQUERIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA, OU A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. PRETENSÃO INFUNDADA
. Confirmado nos autos a autoria do crime em questão. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas.
Depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório, impossibilitando, por conseguinte, qualquer pretensão absolutória ou desclassificatória do crime que foi atribuído ao réu.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0814756-43.2021.8.14.0401 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 15/04/2024).

02) REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

A defesa do apelante, busca a reforma da sentença condenatória, requerendo a redução da pena-base ao mínimo legal previsto para o crime de tráfico de drogas,
aduzindo que o juízo
a quo
não valorou corretamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

No caso, o juízo sentenciante fixou a pena-base para o delito previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e mais ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, elevando a pena na primeira fase da dosimetria acima do mínimo legal, apresentando os seguintes fundamentos:

“Culpabilidade: foi normal a espécie; antecedentes: o réu não ostenta antecedentes; conduta social: não há elementos que possibilitem a apreciação desta circunstância; personalidade do agente: não há elementos para aferir tal circunstância; motivos: inexistem elementos nos autos que caracterizem motivos específicos para a prática do delito, restando apenas aqueles oriundos do próprio tipo, qual seja a obtenção de benefício com a exploração do vício em substâncias entorpecentes; circunstâncias: normais à espécie delitiva; consequências também normais para os crimes desta estirpe. Assim, pelas considerações acima, fixo a pena-base acima do seu mínimo, ou seja, 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão – sendo, 05 (cinco) anos referentes a pena mínima e 01 (um) ano e 08 (oito) meses referentes à exasperação de 1/6 (um sexto), calculado sobre a amplitude de pena existente entre a pena mínima e máxima cominada ao acusado pela aplicação do art. 42, da Lei n.° 11.343/06 (natureza do entorpecente), e a 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa”.

Com efeito, analisando os fundamentos lançados na sentença condenatória por parte do magistrado de 1° grau, que elevaram a pena-base prevista para o crime de tráfico de drogas, apenas um pouco acima do mínimo legal, precisamente, na fração de 1/6 (um sexto), entendo que o MM. Juiz
a quo
, agiu corretamente, pois como se sabe, a regra disposta no art. 42, da Lei n.° 11.343/06, permite o acréscimo da pena-base, em razão da natureza

das drogas apreendidas, como bem destacou o juízo singular em sua decisão.

De fato, deve ser considerado no caso concreto, que a natureza da droga encontrada, neste caso, “cocaína”, apreendida com o apelante, é extremamente relevante, posto que como bem destacado na sentença, trata-se apreensão de substância de alto potencial viciante, com extremo poder vulnerante, que agride com maior relevo a saúde pública no Brasil, circunstâncias, que, entendo, justificam a elevação da pena-base.

Nesse sentido,
verbis:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA NA VARIEDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. POSSIBILIDADE
. REGIME PRISIONAL ADEQUADO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
II - Com efeito, o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a quantidade, natureza e diversidade das substâncias ou dos produtos apreendidos, a personalidade e a conduta social do agente.

III - Na presente hipótese, a Corte de origem fixou a pena-base do paciente acima do mínimo legal considerando "que foram apreendidos mais de um tipo de entorpecente, sendo um deles o crack, que possui alto poder lesivo à saúde e elevada capacidade de causar dependência em seu usuário, o que justifica a exasperação da reprimenda inicial, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas" (fl. 393), razão pela qual o v. acórdão, quanto ao ponto, se encontra de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes
. IV - No tocante ao regime inicial de cumprimento de pena, conforme o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, a sua fixação pressupõe a análise do quantum da pena, bem como das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal. V - In casu, verifico que inexiste flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício, uma vez que a valoração negativa das circunstâncias judiciais indicadas no acórdão, justifica a manutenção do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena pelo paciente (fl. 396).
Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC n. 810.363/AL, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
28/8/2023, DJe de 31/8/2023
.)

APELAÇÃO CRIMINAL
– INSURGÊNCIA MINISTERIAL – TRÁFICO DE DROGAS –
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – VIÁVEL – VETORIAL DE NATUREZA DA DROGA NEGATIVADA
– REDUÇÃO DO QUANTUM APLICADO À CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 – INVIÁVEL – REQUISITOS ATENDIDOS – ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – OPERADO – PENA REDIMENSIONADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Considerando a natureza da droga apreendida, autorizada está a exasperação da pena-base, já que a cocaína trata-se de entorpecente que evidencia o maior dano ocasionado ao bem jurídico tutelado (a saúde pública, no aspecto abstrato), uma vez que, trata-se de substância com grande potencial lesivo à saúde e dependência de seus usuários.
II – Inexiste óbice ao reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado em sua fração máxima, em razão do preenchimento dos requisitos exigidos no art. 33, § 4º, da Lei n. 11343/06. III – Necessária a fixação do regime semiaberto pois, embora o réu tenha sido condenado à pena privativa de liberdade inferior a 4 anos de reclusão, possui circunstância judicial valorada negativamente, não sendo, portanto, recomendado o regime mais brando. IV – Recurso parcialmente provido, em parte com o parecer. (TJMS - APR: 00000744920218120021 Três Lagoas, Relator: Des. Emerson Cafure, Data de Julgamento:
05/09/2023
, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação:
13/09/2023
).

PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DEVIDO À ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE TORTURA. NÃO VERIFICADA. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO SE COADUNA COM OS ELEMENTOS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTO IDÔNEO. PRECEDENTES.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
4. Quanto à dosimetria da pena, necessário explanar que a fixação da pena reveste-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada ao magistrado, não estabelecendo o Código Penal rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 5. Aplicação da pena base em quantum superior à mínima na primeira fase da dosimetria está devidamente fundamentada e adequada, nos termos do artigo 42, da Lei n.º 11.343/06, em razão da natureza da droga apreendida. Precedentes. 6. No caso em tela, foi considerada a natureza da droga como valorante negativa, que possui um alto grau de nocividade, o que conduz à conclusão de que a pena cominada na primeira fase foi mensurada de forma razoável e proporcional para o caso em análise, cujo valor de aumento não está vinculado a um cálculo meramente aritmético previamente estabelecido
. 7. No que diz respeito à aplicação da causa de redução de pena disposta no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, as condições pessoais do apelante, no que tange seus antecedentes criminais (fls. 228/229), de pronto, repelem a benesse pretendida, posto que a reincidência é incompatível com o tráfico privilegiado. 8. Apelação conhecida e desprovida. (TJAM - APR: 06498435920218040001 Manaus, Relator: Henrique Veiga Lima, Data de Julgamento:
18/09/2023
, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação:
18/09/2023
).

Por estes motivos, incabível o acolhimento de tal pedido, porquanto a pena-base imposta a apelante pelo crime de tráfico de drogas, encontra-se devidamente fundamentada,
não havendo, neste ponto, nenhuma alteração a ser efetuada, permanecendo o apelante condenado pelo crime de tráfico de drogas à pena definitiva de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão a ser cumprida em regime aberto e o pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-muta.

Finalmente, em relação ao prequestionamento das matérias, como suscita a defesa, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, e
data vênia
do parecer da Procuradoria de Justiça,
DE OFÍCIO
, declaro
extinta a punibilidade
do apelante Vinicius Cunha Lopes em relação a prática da contravenção penal prevista no art. 50 do Decreto-Lei n.° 3.688/41, em razão da ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade intercorrente
, e no restante,
CONHEÇO DO RECURSO

E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença condenatória pelo crime de tráfico de entorpecentes, conforme determina o art. 33, da Lei n.° 11.343/06, bem como a sanção corporal definitivamente fixada em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão a ser cumprida em regime aberto e o pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-muta, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

[1]

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: VI: em 03 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Belém, 08/07/2024